Tribunal: TJSP
Processo: 1021388-50.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Apelação. Contrato Administrativo. Reequilíbrio econômico-financeiro. Pretensão voltada ao reconhecimento de direito ao reequilíbrio econômico-financeiro no contrato de concessão 001/ARTESP/2008. Suposto desequilíbrio decorrente da substituição de todos os equipamentos e subsistemas destinados à coleta eletrônica de pedágio, por força de determinação veiculada na Resolução SLT n. 013/11.

Ementa:
Apelação. Contrato Administrativo. Reequilíbrio econômico-financeiro. Pretensão voltada ao reconhecimento de direito ao reequilíbrio econômico-financeiro no contrato de concessão 001/ARTESP/2008. Suposto desequilíbrio decorrente da substituição de todos os equipamentos e subsistemas destinados à coleta eletrônica de pedágio, por força de determinação veiculada na Resolução SLT n. 013/11. Imprevisibilidade não configurada. Edital que prevê, dentre as obrigações a serem assumidas pela concessionária, a de implantar sistemas atualizados do ponto de vista tecnológico, que permitam integral automatização e maior segurança das operações, em especial no que concerne à arrecadação e controle do pedágio. Perícia judicial que afastou o alegado custo adicional sustentado pela concessionária autora, à luz do plano de negócios por ela apresentado, em especial, à luz da previsão de gastos periódicos com equipamentos e sistemas de controle da operação. Sentença mantida. Recurso improvido.